Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736516-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA IRACI ESTACIO DE JESUS AGRAVADO: ANTONIO CAMPELO FERREIRA FILHO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Maria Iraci Estácio de Jesus (ID no 31118315) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 31090514). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento conjunto dos recursos 5. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO